Tribunal: TJSP
Processo: 1107300-68.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Contrato de seguro – Ação regressiva de ressarcimento de indenização paga por conta de avarias em equipamentos de imóvel de segurados decorrentes de sobrecarga na rede elétrica – Sentença de improcedência – Segurados pessoas físicas consumidoras - Prescrição quinquenal (CDC, art. 27) – Precedentes STJ - Prova pericial preconizada pela ANEEL que não impede e

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Contrato de seguro – Ação regressiva de ressarcimento de indenização paga por conta de avarias em equipamentos de imóvel de segurados decorrentes de sobrecarga na rede elétrica – Sentença de improcedência – Segurados pessoas físicas consumidoras - Prescrição quinquenal (CDC, art. 27) – Precedentes STJ - Prova pericial preconizada pela ANEEL que não impede e nem obsta dedução via judicial, restrita aquela à solução no âmbito administrativo – Responsabilidade e obrigação de indenizar do fornecedor de serviços, e objetiva do prestador do serviço público essencial (art. 37, § 6o da CF), o qual não apresentou provas de excludentes aptas a romper o nexo de causalidade com os fatos e danos ocasionados, descumprindo o ônus imposto pelo art. 14, § 3o do CDC – Apólice de seguro, laudos de danos e demonstrativo de pagamento de indenização amparam a sub-rogação (STF, Súmula 188) – Ressarcimento regressivo devido do valor pago pela seguradora – Correção monetária do desembolso e juros de mora legais da citação (CC, art. 405, c/c CTN, art. 161, § 1o, I) - Sentença substituída – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1107300-68.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRADESCO
AUTO/RE CIA DE SEGUROS, é apelado ENERGISA SUL-SUDESTE -
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A..
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, em julgamento
proferido nos termos do art. 942 e § 1o do noco CPC, deram provimento ao recurso,
vencida a Relatora, que declara. Acórdão com o 2o Desembargador.", de conformidade
com o voto do Relator Designado, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, vencedor, ANA CATARINA
STRAUCH, vencida, PEDRO KODAMA (Presidente), SERGIO GOMES E JOSÉ
TARCISO BERALDO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no: 1107300-68.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo Foro Central Cível 4a Vara
Apelante: BRADESCO AUTO/RE CIA. DE SEGUROS.
Apelada: ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Juiz (a) de 1a instância: Rodrigo César Fernandes Marinho
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
2o Juiz: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13462
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA Contrato de
seguro Ação regressiva de ressarcimento de indenização paga
por conta de avarias em equipamentos de imóvel de segurados
decorrentes de sobrecarga na rede elétrica
Sentença de
improcedência Segurados pessoas físicas consumidoras -
Prescrição quinquenal (CDC, art. 27) Precedentes STJ -
Prova pericial preconizada pela ANEEL que não impede e nem
obsta dedução via judicial, restrita aquela à solução no âmbito
administrativo Responsabilidade e obrigação de indenizar do
fornecedor de serviços, e objetiva do prestador do serviço
público essencial (art. 37, § 6o da CF), o qual não apresentou
provas de excludentes aptas a romper o nexo de causalidade
com os fatos e danos ocasionados, descumprindo o ônus
imposto pelo art. 14, § 3o do CDC Apólice de seguro, laudos
de danos e demonstrativo de pagamento de indenização
amparam a sub-rogação (STF, Súmula 188) Ressarcimento
regressivo devido do valor pago pela seguradora Correção
monetária do desembolso e juros de mora legais da citação
(CC, art. 405, c/c CTN, art. 161, § 1o, I) - Sentença substituída
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de
fls. 614/616, de relatório adotado, que julgou improcedente ação regressiva e condenou
a autora a arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, e com honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
A autora apela (fls. 619/628) alegando, em síntese, ter
comprovado a ocorrência de descarga na rede elétrica, e apresentado documento de
Regulação de Sinistro demonstrando vistoria no local e nos aparelhos danificados, além
de documentos de pagamento da indenização, e ser aplicável o Código de Defesa do
Consumidor. Pede provimento para inversão do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contrarrazões às fls. 634/657.
É o relatório.
Primeiramente, fixa-se que a sub-rogação (STF, Súmula 188)
transfere à seguradora todos os direitos e ações dos segurados, nos termos dos artigos
349 e 786 do Código Civil. A "sub-rogação não transfere à seguradora mais direitos do
que aqueles que a segurada detinha no momento do pagamento da indenização (REsp n.
1.385.142)”, razão pela qual não há óbice à incidência das normas da legislação
consumerista que aos segurados teriam aplicação.
No caso figuram como segurados pessoas físicas, enquadrada a
relação com a concessionária de energia como relação de consumo a incidir o
regramento do CDC.
No que tange ao prazo prescricional para propositura da ação
regressiva, é o mesmo dos segurados para reclamarem indenização diretamente da
concessionária.
E quando de relação de consumo o prazo é o de cinco anos,
previsto no CDC, art. 27, já que oscilação de tensão por sobrecarga de energia na rede
elétrica, mesmo que originada de descargas elétricas atmosféricas (raios), caracteriza
fato do serviço, ocorrência que se verifica no fornecimento de energia elétrica.
A propósito, precedentes do C. STJ e da Corte:
RECURSO
ESPECIAL.
TRANSPORTE
MARÍTIMO.
ARMAZENAGEM DE MERCADORIA. AÇÃO REGRESSIVA
DE COBRANÇA DE SEGURADO CONTRA SEGURADORA.
PRESCRIÇÃO.
TERMO
INICIAL.
SUB-ROGAÇÃO.
LIMITES.
1. Ao efetuar o pagamento da indenização ao segurado em
decorrência de danos causados por terceiro, a seguradora sub-roga-
se nos direitos daquele, mas nos limites desses direitos, ou seja, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"sub-rogação não transfere à seguradora mais direitos do que
aqueles que a segurada detinha no momento do pagamento da
indenização" (REsp n. 1.385.142). Portanto, dentro do prazo
prescricional aplicável à relação jurídica originária, a
seguradora sub-rogada pode buscar o ressarcimento do que
despendeu com a indenização securitária. 2. Recurso especial
conhecido e provido. (REsp 1505256/SP, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em
5/5/2016, DJe 17/5/2016).
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. TERMO A QUO DO
PRAZO
PRESCRICIONAL.
DATA
DO
PAGAMENTO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A seguradora, ao ressarcir os prejuízos ocasionados pelo
acidente, sub-roga-se nos direitos do segurado, podendo ajuizar
ação contra o terceiro. a sub-rogação, entretanto, não restringe os
direitos sub-rogados, de modo que o prazo prescricional a ser
aplicado deve ser o mesmo previsto para o segurado.
2. Com efeito, "Esta Corte já firmou entendimento de que, ao
efetuar o pagamento da indenização ao segurado em
decorrência de danos causados por terceiro, a seguradora sub-
roga-se nos direitos daquele, podendo, dentro do prazo
prescricional aplicável à relação jurídica originária, buscar o
ressarcimento do que despendeu, nos mesmos termos e limites
que assistiam ao segurado" (AgRg no REsp 1169418/RJ, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 14/02/2014). (g)
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 598.619/SP,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgado em 5/2/2015, DJe 10/2/2015).
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA

AÇÃO
REGRESSIVA
DA
SEGURADORA,
VISANDO
AO
RESSARCIMENTO
DA
INDENIZAÇÃO PAGA AO SEGURADO POR DANOS
CAUSADOS EM APARELHOS ELETRÔNICOS
DANOS
SUPOSTAMENTE
PROVENIENTES
DE
DESCARGA
ELÉTRICA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA RECURSO
DA RÉ
TESE DE PRESCRIÇÃO AFASTADA, POIS
APLICÁVEL O PRAZO PREVISTO NO ART. 27 DO CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR NO MÉRITO, AUSENTE A
COMPROVAÇÃO DO DANO E DO NEXO CAUSAL

FRAGILIDADE DA PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA
E
PRODUZIDA
UNILATERALMENTE

SENTENÇA
REFORMADA.
-
Recurso
provido
(Apelação
no
1002671-77.2018.8.26.0482, Rel. Adilson de Araújo, 31a
Câmara de Direito Privado, DJ 12/02/2019).
“Prestação de serviços de energia elétrica. Ação regressiva.
Preliminares de cerceamento de defesa; de inépcia da inicial,
por ausência de documentos essenciais; e de ilegitimidade ativa,
afastadas. Prescrição. Inocorrência. Aplicação do mesmo
prazo prescricional de que dispunham os segurados,
substituídos pela seguradora por força da sub-rogação.
Relação de consumo. Prazo aplicável. Cinco anos (CDC, art.
27). Oscilação na rede de distribuição. Avarias nos
equipamentos dos segurados. Prejuízos pagos pela autora. Sub-
rogação de direitos. Danos materiais e nexo de causalidade
comprovados. Indenização devida. Responsabilidade objetiva
da concessionária. Juros de mora. Termo a quo. Citação.
Recurso
não
provido”
(Apelação
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1000947-03.2018.8.26.0068, Rel. Cesar Lacerda, 28a Câmara
de Direito Privado, DJ 15/02/2019) (g).
Assim, tendo em vista que entre a data do fato (02/10/2017 fls.
02 e 21/10/2017 fls. 03) e do ajuizamento da ação em 17/10/2018 não transcorreu o
quinquênio legal, não há prescrição a ser reconhecida.
A seguradora alega que as unidades seguradas foram afetadas
por oscilação de tensão de energia, danificando equipamentos elétricos e, por isso,
ajuizou ação regressiva objetivando o ressarcimento do valor da indenização que pagou
aos segurados.
E na incidência do CDC emerge a regra de inversão do ônus da
prova prevista no artigo 6o, VIII, cabendo aos consumidores e, pela sub-rogação, à
seguradora, provar apenas os danos e que eles decorreram de sobrecarga de tensão na
rede elétrica. E ainda que tenham sido aferidos por empresas particulares, de forma
unilateral, não se olvida não sejam idôneos, pois não houve impugnação da regularidade
do aferido e constatado.
Nota-se que, mesmo diante de alegada necessidade de pedido
administrativo e de realização de prova pericial preconizada pela ANEEL na Resolução
414/2010, não poderiam os segurados aguardar o desfecho burocrático de toda a
tramitação para verem seus equipamentos em perfeito uso; o normatizado destina-se a
soluções administrativas, mas não impede e nem obsta provas particulares e nem a via
judicial para composição de lide.
Nesse contexto, é reconhecida a veracidade e a regularidade dos
laudos particulares como prova dos danos e do nexo de causalidade com o fundamento
de sobrecarga de tensão na rede elétrica e, como consequência, desincumbiu-se a
seguradora de seu ônus probatório.
E não se desincumbiu a concessionária do ônus de provar que na
data do sinistro não tenha ocorrido sobrecarga de tensão na rede elétrica de sua
responsabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tratando-se ainda de prestadora de serviço público essencial,
responde objetivamente pelos danos causados aos usuários, em razão do serviço
prestado, nos termos do artigo 37, § 6o da CF, independentemente de prova da culpa.
Ademais, a sobrecarga de energia na rede elétrica não configura
caso fortuito apto a elidir a responsabilidade da concessionária de serviço público, uma
vez que constitui risco inerente à atividade.
Não há, portanto, elementos a excluir responsabilização da
concessionária, sendo necessário analisar a documentação apresentada para verificar a
possiblidade do ressarcimento.
Em relação ao segurado Dilson Cardoni, foi apresentada apólice
do seguro (fls. 35/50), laudo técnico (fls. 323), relatório de regulação (fls. 332/334) e
comprovante de pagamento de indenização no valor de R$ 1.142,00 (fls. 340).
Do segurado Gregório Papazoglou, foi apresentada apólice do
seguro (fls. 175/191), laudo técnico (fls. 329/330), relatório de regulação (fls. 335/339)
e comprovante de pagamento de indenização no valor de R$ 1.496,07 (fls. 341).
Os
valores
pagos
devem
ser
ressarcidos
corrigidos
monetariamente da data do pagamento. Os juros de mora, à taxa legal de 1% a.m. (CC,
406, c/c. CTN, artigo 161, § 1o), são contados da data da citação (CC, art. 405), uma vez
que o evento danoso é de natureza contratual, pois ocorreu no âmbito do contrato de
fornecimento de energia existente entre consumidor ou usuário com a concessionária,
tratamentos contratuais transferidos na sub-rogação e de observância na lide da
seguradora com a concessionária, no que se dá vigência às normas do CC, acima
reproduzidas.
Nessa quadra, a ação é julgada procedente, invertendo-se os
ônus do decaimento e incidindo o percentual dos honorários sobre o valor da
condenação.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator Designado
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 13396
Apelação Cível no 1107300-68.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Bradesco Auto/re Cia de Seguros
Apelado: Energisa Sul-sudeste -Distribuição de Energia S.a.
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE No 13396
Trata-se de recurso de apelação contra a r. sentença
proferida pelo i. Magistrado singular, que “julgou improcedente ação
regressiva de indenização”, em razão de descarga elétrica. Verba
honorária arbitrada em 10% do valor atualizado da causa.
Pois bem.
Não se nega a aplicação ao caso, dos ditames do Código de Defesa do
Consumidor, eis que a Seguradora atua como sub-rogada de seus
clientes, aos quais alega ter ressarcido, por conta dos danos em
equipamentos, supostamente em decorrência de distúrbios, no
fornecimento de energia.
Ocorre, que o regime consumerista, que traz
em seu bojo a regra da inversão do ônus da prova, não pode ser
cegamente aplicado, a despeito de conceitos mais amplos, inclusive
constitucionais, como a ampla defesa e o contraditório.
Tal premissa leva à conclusão de que as provas
produzidas pela seguradora, entidade privada, é de cunho
eminentemente unilateral, ou seja, os documentos de fls. 323, 329,
330, 332/334 e 335/339, não se prestam a fundamentar o édito
condenatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E
tal
ocorre,
porque
os
equipamentos,
supostamente, danificados não ficaram na posse da autora,
impossibilitando que um perito oficial e a própria ré procedessem ao
exame dos mesmos, a fim de investigar as causas dos supostos danos.
Esta conclusão ainda remanesce, mesmo
diante dos documentos de fls. 340/341, juntados pela autora, a fim de
comprovar os pagamentos feitos aos seus clientes, pois, ante a falta dos
equipamentos danificados, sequer é possível relacionar o rol de bens
sinistrados com os objetos das supostas indenizações.
Nos exatos termos da r. sentença: “No caso
vertente, contudo, a inicial não foi instruída com prova documental
segura acerca do nexo causal, uma vez que os relatórios apresentados
não indicam qualquer fundamento técnico seguro para que se conclua
que os danos foram ocasionados por falha na atividade exercida pela ré
(fls. 323 e seguintes). E, considerando a data dos danos e a ausência de
notícia de preservação dos bens, inviável a realização de prova técnica
sob o crivo do contraditório, não sendo possível acolher, portanto, o
relatório unilateral de vistoria, que nem mesmo esclarece se houve falha
na rede externa ou na rede interna dos imóveis segurados.”.
De mais a mais, diante do caso concreto, não se
pode exigir da ré/apelada que produza prova negativa, sob o manto da
inversão do ônus da prova, quando sequer seria possível fazê-lo, ante a
impossibilidade fática de proceder ao exame dos equipamentos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
supostamente, danificados.
Deste
modo,
ainda
que
se
fale
em
responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço
público, há que se levar em consideração que o nexo causal (elemento
imprescindível até na responsabilização objetiva), não comprovado a
contento e uma vez afastado, infirma a responsabilização
administrativa do ente da Administração Pública Indireta, não se
aplicando, in casu, a teoria do risco administrativo (art. 37, § 6°, da CF).
E o nexo causal foi excluído pela própria
seguradora, ao deixar de coligir nos autos elementos capazes de
confirmar a relação jurídica entre os danos e as supostas oscilações, no
fornecimento de energia elétrica.
Sobre o tema:
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS. Sentença que julgou o pedido inicial procedente.
PRELIMINAR. Afastada. Comprovação do pagamento de
indenização pela demandante ao segurado. APELO DA
REQUERIDA. Responsabilidade objetiva da empresa
concessionária de serviço público, nos termos do artigo
37, §6o, da Constituição Federal. Produção unilateral dos
documentos carreados para a comprovação da causa das
avarias, sem sujeição ao contraditório, o que afasta o
nexo de causalidade entre a propalada falha na prestação
de serviços e os danos causados. Porque a requerente não
se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar o fato
constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inciso I, do Código de Processo Civil, de rigor julgar
improcedente o pedido. Preliminar rejeitada, recurso
provido para julgar improcedente o pedido, invertendo-se
os
ônus
sucumbenciais.”
(TJSP
-
Apelação
no
1008889-50.2015.8.26.0114
27a Câmara de Direito
Privado Rel. Des. Marcos Gozzo j. 27/11/2018).
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS. Sentença que julgou o pedido inicial improcedente. Ônus sucumbenciais carreados à
requerente. APELO DA AUTORA. Responsabilidade
objetiva da empresa requerida, nos termos do artigo 37,
§6o, da Constituição Federal. Decisão de improcedência
do pedido em primeiro grau. Alegação da demandante de
que os bens do segurado foram avariados em decorrência
de distúrbio elétrico proveniente da rede de distribuição
administrada pela ré. Documentos carreados pela
recorrente que, além de produzidos unilateralmente,
sequer trazem a descrição minuciosa dos danos, sendo
incapazes de demonstrar o nexo de causalidade entre a
falha na prestação de serviços da demandada e as avarias
mencionadas. Ainda que assim não fosse, acurada análise
dos autos da qual se dessume que inexiste certeza acerca
do pagamento de indenização ao condomínio segurado,
este não demonstrado pelo documento de fls. 46, por se
tratar de mera tela de sistema interno da apelante,
tampouco por aqueloutro de fls. 145, eis que não
consubstancia recibo do beneficiário ou comprovante
idôneo de transação bancária, não se justificando, pois, a
pretendida sub-rogação. Porque a requerente não se
desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar o fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil, de rigor a
manutenção do decreto de improcedência da demanda.
Sentença preservada. Recurso improvido.” (TJSP -
Apelação no 1027072-98.2017.8.26.0114 27a Câmara de
Direito Privado
Rel. Des. Marcos Gozzo
j.
27/11/2018).
Por fim, insta ressaltar que, diferente do
entendimento defendido pela autora, a ANELL AGÊNCIA NACIONAL
DE ENERGIA ELÉTRICA, dispõe em sua página eletrônica, as
providências que devem ser adotadas, em caso de solicitação de
ressarcimento de danos em equipamentos, decorrentes de oscilação de
tensão ou o restabelecimento da energia após uma interrupção,
principalmente quanto a necessidade de que a empresa que for
elaborar o laudo seja credenciada.
Assim, consta no site da ANEEL: “A solicitação
do ressarcimento pode ser realizada por telefone, nos postos de atendimento presencial,
via internet ou por outros canais de comunicação oferecidos pela distribuidora. A
distribuidora analisará os casos de queima de equipamentos instalados em unidades
consumidoras atendidas em baixa tensão, como residências, lojas, escritórios e
outros... O consumidor tem até noventa dias, a contar da data provável da ocorrência
da queima do equipamento, para solicitar o ressarcimento à distribuidora. A partir
dessa solicitação, a distribuidora tem até dez dias corridos para verificar o
equipamento danificado. Essa verificação pode ser realizada na unidade consumidora,
numa oficina autorizada pela distribuidora para onde o consumidor deve levar o
equipamento ou, ainda, na própria distribuidora, quando ela mesma retira o
equipamento para análise.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, diante das peculiaridades do caso em
tela, aliada ao conjunto probatório acostado aos autos, mantenho a r.
sentença, ficando ratificados in totum os seus fundamentos, eis que
suficientemente motivada.
Em razão do que estipula o artigo 85, §§1o e
11, do CPC/15, majoro os honorários dos patronos da apelada, os quais
elevo para 15% sobre o valor atualizado da causa.
Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
ANA CATARINA STRAUCH
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
FCF0E20
9
14
Declarações de
Votos
ANA CATARINA STRAUCH
FD7849C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1107300-68.2018.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.